Tribunal: TCU
Processo: 006.526/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4874/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.526/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Haiduck Padilha (XXX.912.490-XX); Camila Rodrigues Cabral (XXX.926.944-XX); Denise Palma (XXX.687.599-XX); Felipe Roberto Bueno (XXX.659.178-XX); Fernanda Siebert (XXX.037.230-XX); Manuela Sulzbach Rodrigues (XXX.451.030-XX); Monica de Souza Trevisan (XXX.288.170-XX); Rosi Maria Prestes (XXX.034.890-XX); Vanize Caldeira da Costa (XXX.080.160-XX); Yara Paulina Cerpa Aranda (XXX.777.760-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.